Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727846-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE LIMA SALES NUNES, CAUA NUNES DE LIMA SALES, MARIANA NUNES DE LIMA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA DE LIMA SALES NUNES, CAUÃ NUNES DE LIMA SALES e MARIANA NUNES DE LIMA SALES (demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo no 0007736-92.2013.8.07.0018, na qual Sua Excelência julgou procedente a impugnação apresentada pelo demandado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 131851103 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Alega que há excesso de execução, pois a autora teria incorrido em erro material ao aplicar a correção monetária desde o evento danoso (23/09/2008). Contudo, segundo aduz o impugnante, a correção foi determinada a partir da data prolação da sentença (07/12/2018). Além disso, afirma o ente público que houve aplicação de juros sobre juros, ao aplicar os juros da poupança sobre o montante atualizado pela taxa SELIC. Aponta com isso um excesso de R$ 214.670,38, correspondente à diferença entre o valor pretendido inicialmente pelos exequentes e aquele que fora realmente fixado no título executivo, segundo os argumentos do devedor. Os exequentes apresentaram resposta à impugnação. Decido. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor dos exequentes CAUÃ NUNES DE LIMA SALES e MARIANA NUNES DE LIMA SALES, diante da documentação comprobatória de que ainda são estudantes. Passo à análise da impugnação. Assiste razão ao DF em sua irresignação. A sentença proferida nos autos assim dispôs: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, a fim de CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada autor, totalizando R$120.000,00, com a incidência de juros moratórios (de 0,5% ao mês) desde a data do evento danoso (23.09.2008 – Súmula 54/STJ) e de correção monetária a partir prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), pelo IPCA-E. Esta restou integrada pela decisão proferida que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela autora nos seguintes termos: Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela parte autora, tão somente para esclarecer que entre a data do evento danoso (23.09.2008) e a data de entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 (29.06.2009) os juros moratórios deverão incidir pela taxa SELIC, conforme consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.492.221, do REsp 1.495.144 e do REsp 1.495.146. Acolhendo parcialmente recurso do DF e dado provimento a ele, o Tribunal de Justiça assim fixou: Acompanho a Relatora quanto ao recurso do Distrito Federal, nos seguintes termos: Conheço parcialmente o recurso do réu e a ele dou provimento para determinar que, entre 23/09/2008 e a data de entrada em vigor da Lei no 11.960/09 (29.06.2009) os juros moratórios deverão ser calculados de acordo com a taxa SELIC. Após esse marco, aplicar-se-á o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para a correção monetária, o índice aplicável é o IPCA-E. Veja-se conforme título executivo que não houve mudança do termo inicial de incidência do índice de correção monetária (IPCA-E), logo, prevalece o entendimento fixado na sentença de que a correção monetária incide a partir da data da sua prolação, qual seja, 08/11/2018, nos termos do enunciado da súmula 362 do STJ. Quanto aos juros moratórios, de 23/09/2008 (data do evento danoso) até 28/06/2009, aplica-se a taxa SELIC. Assim, dentro desse período, não podem ser inclusos nos cálculos o IPCA-E para correção, conforme demonstrado no parágrafo anterior, visto que a taxa SELIC já engloba em seus cálculos os juros e a correção monetária. E caso incida ambos os índices (IPCA-E e SELIC) estar-se-ia a aplicar juros sobre A partir de 29/06/2009, para os juros moratórios, passar a incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, e assim, volta a incidir o IPCA-E como indexador monetário, deixando de incidir a SELIC para os juros e correção, sob pena de anatocismo. Em resumo, de acordo com as decisões ora executadas, restou fixado o seguinte: da data do evento danoso (23/09/2008) até 29/06/2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09, incide juros moratórios pela taxa SELIC (a qual já engloba índices de correção monetária, razão pela qual não incide neste período o IPCA-E, que normalmente incidiria a partir da prolação da sentença). A partir de 29/06/2009, passa a incidir os índices de remuneração da caderneta de poupança, para os juros de mora, e o IPCA-E, para a atualização monetária. Ao contrário do que afirma a parte exequente em sua resposta à impugnação, os cálculos trazidos pelo DF em ID 128223734 estão em perfeita consonância com o título judicial exequendo. Razão pela qual o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, homologo os cálculos de ID 128223734, nos quais já estão inclusas as custas a serem ressarcidas em favor dos exequentes. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC, contudo, observo que houve deferimento da gratuidade de justiça em favor dos exequentes CAUÃ NUNES DE LIMA SALES e MARIANA NUNES DE LIMA SALES, e por este motivo fica suspensa a exigibilidade de suas quotas-partes, devendo a exequente ADRIANA DE LIMA SALES NUNES arcar com 1/3 do percentual fixado. Defiro o destaque dos honorários contratuais de 10% sobre o valor devido, conforme contrato ID 125434015 e autorização ID 126460423. Preclusa esta decisão, considerando que os créditos perseguidos nos autos ensejam a expedição de precatórios, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Com o retorno, expeçam-se os precatórios conforme cálculos apresentados. Expedidos os requisitórios, remetam-se os autos para aguardar execução e pagamento. Em caso de interposição de recurso em face desta decisão, venham os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria. Com os cálculos, expeçam-se os precatórios. Após a expedição, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Em caso de interposição de agravo, venham os autos conclusos.” Descontentes, os demandantes recorrem Narram ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, na qual aplicaram adequadamente as datas e índices de atualização e juros devidos, todavia, a impugnação apresentada pelo agravado, teria sido equivocadamente acolhida. Ponderam que a data final para aplicação da SELIC seria de 28/06/2009, e não como apresentado pelo agravado, de 28/09/2009. Aduzem também que a data da sentença para correção e juros é 08/11/2018, e não 07/12/2018. Destacam ainda que “...o percentual da Selic apresentado pelo DF é de 8,81 quando a calculadora cidadã do Banco Central aponta um percentual de 9,155442 %”. Liminarmente “Pugna o autor pela imediata concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a determinação de prosseguimento do feito com suspensão da expedição de precatórios, mas que antes os autos sejam enviados à contadoria judicial para apuração dos valores reais devidos pelo DF, e posterior homologação após ouvidas as partes.” No mérito pleiteiam o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 38528218). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é a reforma da r. decisão agravada, para se rechaçar a impugnação apresentada pelo demandante. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos, assim como a subseqüente expedição de requisitórios, a preclusão da sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator